Tribunal: TJDFT
Processo: 0716952-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE 6 MESES APÓS FORMULAÇÃO DO PEDIDO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que o condenou à reparação por danos materiais em face da demora na conclusão no processo administrativo que concedeu a aposentadoria à autora. Em suas razões, suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva. No mérito, alega que a servidora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e obteve a sua concessão em observância à razoável duração do processo, tendo os autos passado por todos os setores responsáveis neste período, sem que o ente público se colocasse inerte perante a situação. Acrescenta que a concessão de aposentadoria está sujeita à análise pormenorizada de vasta documentação por se tratar de um ato/processo complexo. Requer a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65658146) e isento de preparo. Sem contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade de parte, pertinência subjetiva da ação, é analisada à luz da relação jurídica material, conforme a teoria da asserção. Havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
4. Consta nos autos que a requerente é servidora pública aposentada do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV/DF), vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF. Consoante documento de ID 65658124, em 30/01/2019 a autora requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05. Verifica-se que sua aposentadoria foi concedida em 19/07/2019 (ID 65658125).
5. O artigo 49 da Lei 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período para decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
6. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 6 (seis) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
7. Além disso, a servidora recebeu os proventos de aposentadoria e do abono de permanência enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, cita-se entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Portanto, não se vislumbra demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.